Tribunal: TJBA
Processo: 8044831-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044831-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: KATIA VASCONCELOS ARNOLD Advogado(s): ANNE FEITOSA DO NASCIMENTO AGRAVADO: LISIEUX INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros Advogado(s): DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, ALESSANDRA CARIBE DE ALMEIDA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. CÁLCULOS DA AGRAVANTE PARCIALMENTE DESCONSIDERADOS. CONGELAMENTO DO VALOR DO IMÓVEL. JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO APLICADOS. VIOLAÇÃO AO TÍTULO EXECUTIVO E À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em sede de cumprimento de sentença, no qual a agravante impugna decisão que, ao acolher parcialmente a impugnação dos devedores, fixou os lucros cessantes com base em valor de imóvel congelado em janeiro de 2013, sem atualização até a entrega das chaves, nem incidência de juros compensatórios no período pré-citação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a legalidade da metodologia de cálculo adotada pelo juízo a quo, notadamente quanto à limitação da base de cálculo dos lucros cessantes, exclusão de correção monetária até a entrega do imóvel e ausência de juros remuneratórios antes da citação, à luz do título executivo judicial e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O título executivo judicial reconheceu o direito da agravante a lucros cessantes de 0,5% ao mês, de janeiro de 2013 até a efetiva entrega das chaves. 4. A jurisprudência do STJ estabelece que os lucros cessantes devem refletir o valor de mercado do imóvel no período da mora, sendo devidos juros compensatórios desde o inadimplemento e correção monetária desde o desembolso (Súmula 43/STJ). 5. A decisão agravada, ao adotar valor fixo sem atualização mensal e afastar os juros compensatórios, violou os parâmetros da sentença e restringiu indevidamente a reparação integral do dano. IV. CONCLUSÃO Decisão reformada em parte. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar o recálculo dos lucros cessantes, com base no valor do imóvel atualizado até a entrega das chaves, acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros remuneratórios de 1% ao mês desde o início da mora até a citação. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8044831-11.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante KÁTIA VASCONCELOS ARNOLD e, como Agravados, LISIEUX INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E OUTROS, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, 16 de dezembro de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11